Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-37.2023.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001206-37.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELITA PEREIRA DA SILVA - CPF: 720.687.871-72 (EMBARGANTE), CARLOS GERALDO RAMOS SALZEDAS - CPF: 226.240.448-84 (ADVOGADO), FABRICIO BLOISE PIERONI - CPF: 317.676.888-57 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO REPETITIVO. STJ. REEXAME DO JULGADO. ART. 1030, II, DO CPC –
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DOS JUROS À MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
DECISÃO RETRATADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário. A sentença concluiu que os juros contratados não eram abusivos por estarem supostamente dentro da média de mercado.

Nos embargos de declaração, foi mantido o entendimento inicial. Interposto recurso especial, determinou-se o retorno dos autos ao relator para esclarecimento acerca da adequação dos juros à média de mercado, à luz dos Temas 24, 25, 27, 233 e 234/STJ.

Interposto Recurso Especial pela apelante, a i. Desª. Vice-Presidente, com fundamento no art. 1030, II, do CPC, determinou o retorno dos autos ao Relator, por entender que “não há elementos no acórdão que apontem para saber claramente se no presente caso a taxa de juros remuneratórios contratada respeitou a taxa média de mercado, o que revela, em princípio, a necessidade do retorno dos autos à Quinta Câmara de Direito Privado, para deliberar e aclarar sobre a eventual contratação de taxa de juros a média de mercado (Temas 24, 25, 27 233 e 234/STJ), para que seja realizado o juízo de adequação”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os juros remuneratórios contratados (2,6% ao mês e 36,7% ao ano) são abusivos, considerando a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (2,1% ao mês e 28,3% ao ano).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo), a abusividade das taxas de juros remuneratórios pode ser reconhecida se forem superiores a uma vez e meia a média de mercado.
No caso em análise, as taxas contratadas excedem o limite da média de mercado divulgado pelo Banco Central para o período e modalidade. Restou demonstrada a abusividade, o que impõe a sua adequação.

Determina-se a repetição do indébito de forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível parcialmente provida para reformar a sentença e determinar a adequação dos juros remuneratórios à média de mercado.

Tese de julgamento
: “Os juros remuneratórios estipulados acima de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central são abusivos, devendo ser reduzidos à referida média para garantir a equidade contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170, V; CC, arts. 421, 422 e 927; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; Súmula 539/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação n. 1001206-37.2023.8.11.0004 (id. 224336196), interposto por Angelita Pereira da Silva em face da r. sentença proferida pela pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação revisional que move contra
Banco Itaucard S.A., julgou improcedente a pretensão.

A Exma. Srª. Vice-Presidente deste Tribunal, encaminhou à esta Câmara os presentes autos, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, por entender que o julgamento do REsp n. 1.061.530/RS,
Temas 24, 25 e 27
e REsp 1.112.879/PR,
Temas 233 e 234
, tomado como paradigmas, divergem do julgamento deste apelo, no que se refere a taxa de juros remuneratórios, se respeitou a taxa média de mercado, ou não (id. 250814694).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do recurso de apelação n. 1001206-37.2023.8.11.0004, realizado em 08.07.24 e mantido em sede de Embargos de Declaração de mesma numeração, julgado em 19.08.24, (id. 233292690), manteve a sentença que julgou improcedente o pleito revisional manejado pela apelante, ao fundamento de que “
vê-se que quando da contratação (abril/22) a taxa mensal de juros foi fixada de 2,60% ao mês, ao passo que a taxa ao ano em 36,07% (id. 215001910), não se evidenciando a abusividade da taxa de juros contratada em relação à taxa de mercado vigente no momento da contratação, motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste ponto
”.

Interposto Recurso Especial pela apelante, a i. Desª. Vice-Presidente, com fundamento no art. 1030, II, do CPC, determinou o retorno dos autos ao Relator, por entender que “
não há elementos no acórdão que apontem para saber claramente se no presente caso a taxa de juros remuneratórios contratada respeitou a taxa média de mercado, o que revela, em princípio, a necessidade do retorno dos autos à Quinta Câmara de Direito Privado, para deliberar e aclarar sobre a eventual contratação de taxa de juros a média de mercado (Temas 24, 25, 27 233 e 234/STJ), para que seja realizado o juízo de adequação
”.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao deliberar sobre a limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários, em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que pode ser reconhecida a sua abusividade se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado (REsp nº. 1.061.530/RS).

Dito isso, revendo o posicionamento adotado anteriormente no acórdão recorrido, pela leitura do contrato entabulado no id. 215001910, firmado em abril/2022, observo as taxas fixadas em 2,6% a.m e 36,7 a.a.

Mediante consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/, observa-se que a taxa média de mercado vigente à época do ajuste, indicada pelo banco apelado, em abril de 2022, para aquisição de veiculo, caso dos autos, era de 2,1% ao mês e 28,3% ao ano.

Assim, resta evidente que os juros remuneratórios cobrados na avença (Percentual de juros Pactuado) estão em dissonância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (Média de Mercado) para o mesmo período e na mesma modalidade de crédito, impondo-se a reforma da sentença no ponto.

A propósito, colaciono julgados desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS) [...]
”. (Rac n. 97387/2017, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.02.18).

“
REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada. [...]
”. (Rac n.

120605/2017, minha relatoria,

j. 22.11.17).

Com essas considerações, procedo a readequação do julgado para, reformar a sentença objurgada, e determinar a adequação dos juros remuneratórios a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o mesmo período da contratação, indicada pelo banco apelado, autorizando a repetição do indébito de forma simples,

com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
ao que determino a inversão do ônus sucumbencial.

Dito isso,
retificado o v. acórdão nos termos desta nova apreciação recursal
, remetam-se os autos a i. Desª. Vice-Presidente, para os devidos fins anotados na lei processual civil.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025